Tribunal: TJSP
Processo: 2283090-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que condicionou o levantamento de valores depositados judicialmente à apresentação de instrumentos de procuração atualizados, com poderes específicos – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Medida excepcional e adequada ao caso – Poder geral de cautela que visa assegurar o interesse de grande número de credores, que, na hipótese, outorgaram procurações no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que condicionou o levantamento de valores depositados judicialmente à apresentação de instrumentos de procuração atualizados, com poderes específicos – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Medida excepcional e adequada ao caso – Poder geral de cautela que visa assegurar o interesse de grande número de credores, que, na hipótese, outorgaram procurações no ano de 2001, ou seja, há quase vinte anos – Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283090-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes REGINA
HELENA DA SILVA BORTOLETTO, MARIA APARECIDA FRANCO TERACIN,
MARIA DE FATIMA RITA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES SANTOS, MARIA
DOS SANTOS, MARIA LUCIA PEREIRA CARVALHO POMPEU, MARLI CARLOS
DA CUNHA SALES, RAQUEL OLIVEIRA COMINO, MARIA APARECIDA DELLA
CROCCE, ROSA BRAGUINI ZACARON, ROSEMEIRE REGINA BOVENZI,
RUBENILTA CASSIMIRO DA SILVA, SANDRA MARIA ALVIM PASSOS,
SIZENANDA PAULA DE DEUS, VERONICA BARISEVICIUS, ZILDA BUENO DOS
SANTOS, LUCIANA HERBST, CELIA DE AQUINO PEREIRA, ALICE FIDELIS DA
SILVA, ANA MARIA ISABEL ALVIM PASSOS, ANA PAULA HERBST, ANA
PAULA PEREIRA DE MOURA, BENEDITA BERNARDES CARNEIRO, CARLA
RENTA MARTINS, CARMELINDA AUGUSTA REGINA MARTINS, MARIA
APARECIDA AMERICA DE OLIVEIRA, DERCIRIA DE OLIVEIRA COMINO,
EDITH BARBOZA DA CUNHA, EDSON RODRIGUES SANTOS, ELISABETE
APARECIDA MARTINS, GUIOMAR CASSIMIRO DA SILVA, JOSE ZACARON e
LIDIA SALDANHA DO NASCIMENTO, é agravado CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283090-24.2019.8.26.0000 -Voto no 30.373
2
Voto no 30.373
Agravo de Instrumento no 2283090-24.2019.8.26.0000
Agravantes: Luciana Herbst e outros
Agravado: Caixa Beneficente da Polícia Militar - CBPM
Comarca: Unidade de Processamento das Execuções Contra a Fazenda Pública da
Comarca da Capital
Juíza: Dra. Adriana Barrea
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que condicionou o
levantamento
de
valores
depositados
judicialmente
à
apresentação de instrumentos de procuração atualizados, com
poderes específicos Pretensão de reforma Impossibilidade
Medida excepcional e adequada ao caso Poder geral de cautela
que visa assegurar o interesse de grande número de credores,
que, na hipótese, outorgaram procurações no ano de 2001, ou
seja, há quase vinte anos Precedentes Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Herbst
e outros contra decisão proferida nos autos de execução que move em face de Caixa
Beneficente da Polícia Militar CBPM, por meio da qual se condicionou o levantamento
dos montantes depositados judicialmente à apresentação de procuração atualizada, com
poderes específicos para “receber e dar quitação”, no prazo de 10 (dez) dias.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a procuração outorgada
nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil habilita o advogado a praticar todos
os atos do processo, sendo que também deve ser compreendido em sua extensão temporal.
Afirmam que cabe exclusivamente ao outorgante revogar o mandato, não sento possível
que o juiz o faça em seu lugar.
O recurso foi processado sem outorga de efeito ativo (fls. 238/239).
Não houve resposta (fl. 241).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe nego provimento.
Não se ignora a presunção geral de boa-fé dos advogados, bem
como a inexistência de prazo de validade dos instrumentos de mandato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283090-24.2019.8.26.0000 -Voto no 30.373
3
Contudo, em que pese a confiança originariamente depositada pelas
partes em seus patronos, verifica-se que, no caso, a atualização das procurações, a
princípio, é medida excepcional e cabível diante do dever geral de cautela, além de não
configurar qualquer prejuízo aos agravantes ou aos seus advogados.
Na verdade, trata-se de providência que visa assegurar os interesses
de grande número de credores que, na hipótese, outorgaram instrumentos de mandato no
ano de 2001 (fls. 41/152), ou seja, há quase vinte anos.
Destaca-se, a propósito, precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. LEVANTAMENTO
DE VALORES. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
PROCURAÇÕES
ATUALIZADAS.
DEMANDA
TRINTENÁRIA.
GRANDE
NÚMERO
DE
AUTORES.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA A CAUTELA.
1. Esta Corte é firme no sentido de que o magistrado pode
determinar
às
partes
que
apresentem
instrumentos
de
procurações mais recentes do que os presentes nos autos, em
observância ao poder geral de cautela, quando a razoabilidade
diante do tempo percorrido assim determinar.
2. Precedentes: AgRg no REsp 873.296/SP, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
23/02/2010, DJe 15/03/2010; entre outros.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no RMS 20.819/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS),
SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 10/05/2012).
Nesse mesmo sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:
“LEVANTAMENTO
VALORES/NECESSIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283090-24.2019.8.26.0000 -Voto no 30.373
4
PROCURAÇÕES ATUALIZADAS Pretensão da agravante de
que seja dispensada a exigência de juntada de procurações
atualizadas, tendo em vista que se o procurador tem poderes para
dar quitação, inexiste óbice para que proceda ao levantamento
das guias expedidas Cautela justificada pelo juízo de primeiro
grau - Decisão mantida - Precedentes do STJ e deste Egrégio
Tribunal.
Recurso
desprovido” (Agravo
de
Instrumento
2272814-65.2018.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Levantamento de valor
incontroverso condicionado à atualização do instrumento de
mandato Possibilidade Medida que não causa prejuízo à parte ou
seus procuradores Decisão mantida Recurso improvido” (Agravo
de Instrumento 2200101-34.2014.8.26.0000; Relator (a): Leme de
Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Guarulhos - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2015;
Data de Registro: 04/02/2015).
“Agravo
de
Instrumento
Processual
Civil
Decisão
que
determinou a regularização da representação processual dos
expropriados, com a juntada de procuração atualizada, para
expedição de mandado de levantamento Recurso contra esta
decisão Desprovimento de rigor. 1. Exigência de procuração
atualizada para levantamento de deposito judicial Procuração
datada de 23.07.1981 - Instrumento de mandato outorgado há
mais de 30 anos - No caso em tela, a determinação do Juízo a quo
mostra-se razoável diante do lapso de tempo decorrido. R.
Decisão mantida - Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
0116040-51.2012.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283090-24.2019.8.26.0000 -Voto no 30.373
5
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Guarulhos - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2012;
Data de Registro: 31/08/2012).
Portanto, nada há que se reparar na r. decisão agravada, que fica
mantida tal como proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora